Tribunal: TJDFT
Processo: 0737301-72.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-04
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESTITUIÇÃO. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS. NÃO CONSIDEROU A CONTESTAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. DE OFÍCIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CAUSA MADURA. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA ANULADA. APELAÇÃO DA AUTORA PREJUDICADA.
1. Observa-se de ofício, a preliminar de cerceamento de defesa, tendo em vista que o magistrado de origem não considerou a contestação da empresa Ré, apesar de tempestiva, decretando a sua revelia, porque constou no cabeçalho da peça de defesa o nome Jailson Manoel da Silva, sócio individual da empresa Jailson Manoel da Silva - ME, de nome fantasia Ravenna.
2. No entanto, a contestação deve ser considerada, tendo em vista a regular juntada da procuração da Ré e seus esclarecimentos de que se trata de empresa de sociedade individual.
3. Além disso, o Art. 345, IV, do CPC dispõe que a revelia não produz o efeito mencionado no Art. 344, se as alegações de fato formuladas pela Autora forem inverossímeis ou estiverem em contradição com as provas produzidas dos autos. Destaca-se que a revelia do Réu, por si só, não determina a vitória da Autora, embora redunde em efetivo domínio de posição de inegável vantagem.
4. Os documentos que instruem a inicial não demonstram suficientemente os fatos constitutivos do direito da Apelante (Art. 373, II, do CPC), o que tornam os fatos controvertidos, além de trazerem informações truncadas.
5. É certo que houve cerceamento de defesa, o que constitui matéria de ordem pública, passível de ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício; reconhecida de ofício a nulidade processual pelo órgão colegiado a anulação da sentença é medida que se impõe.
6. Ausente a previsão legal para a aplicação do instituto da causa madura na espécie, reitero o entendimento quanto à necessidade de se anular a sentença recorrida, determinando-se o retorno dos autos à origem, a fim de que nova sentença seja proferida, desta feita com a observância da peça de defesa e a devida instrução. (Art. 1.013. § 3o do CPC)
7. Apelação da Autora prejudicada.